Tribunal: TJMT
Processo: 1036674-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036674-06.2025.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (VÍTIMA), JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA - CPF: 020.957.331-77 (RECORRIDO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA - CPF: 008.051.341-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE IMPRONUNCIOU O APELADO DOS CRIMES CONEXOS DE FRAUDE PROCESSUAL E ABUSO DE AUTORIDADE. RECURSO MINISTERIAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
VIS ATTRACTIVA
. DOLO ESPECÍFICO E CONCURSO DE PESSOAS EM CRIME FUNCIONAL PRÓPRIO. MATÉRIA DE MÉRITO. ENCARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida em juízo de retratação, que impronunciou o apelado dos crimes conexos de fraude processual majorada (art. 347, parágrafo único, CP) e abuso de autoridade (art. 23, Lei no 13.869/2019), mantendo a pronúncia apenas quanto ao homicídio qualificado e organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a análise da ausência de dolo específico (especial fim de agir) na fraude processual pode levar à impronúncia pelo juiz togado; e (ii) se é possível pronunciar particular por crime de abuso de autoridade (crime funcional próprio), quando supostamente praticado em concurso com agentes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é decisão de mera admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. No rito do Tribunal do Júri, os crimes conexos são atraídos pela competência do Conselho de Sentença (
vis attractiva
), conforme art. 78, I, do CPP.

4. A análise sobre o elemento subjetivo do agente no crime conexo de fraude processual – se agiu com o fim de induzir a erro juiz ou perito ou se em mero exercício de autodefesa (
nemo tenetur se detegere
) – é matéria de mérito cujo julgamento cabe exclusivamente ao corpo de jurados, sendo vedado ao magistrado togado imiscuir-se nessa valoração subjetiva na fase de pronúncia, haja vista a necessidade de exame fático probatório aprofundado.

5. Embora o abuso de autoridade seja crime funcional próprio, a condição de agente público, por ser elementar do tipo, comunica-se ao particular que dela tem conhecimento e atua em concurso de pessoas, nos termos do art. 30 do Código Penal.

6. Existindo indícios de que o recorrido, em tese, atuou em conjunto com policiais militares e supostamente se utilizou dessa condição para inovar artificiosamente o estado de coisas na investigação ou no processo, com o fim de eximir de responsabilização, a tese acusatória não se mostra manifestamente improcedente, devendo ser submetida ao crivo do juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso ministerial provido para reformar a decisão de impronúncia e pronunciar o réu pelos crimes conexos de fraude processual majorada e abuso de autoridade.

Tese de julgamento:

“1. Uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, os crimes conexos devem ser remetidos ao Tribunal do Júri, salvo se manifestamente improcedentes. 2. A verificação do dolo específico nos crimes conexos e a comunicabilidade de elementares de caráter pessoal em crimes funcionais são temas de mérito que competem ao Conselho de Sentença.”

Dispositivos legais citados:
CPP, arts. 78, I, 413, e 589; CP, arts. 29, 30, 121, §2o e 347, parágrafo único; Lei no 13.869/2019, arts. 2o e 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 232852/ES, Rel. Min. Flávio Dino, j. 19.08.2024; STJ, REsp 1896478/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/02/2021,
REsp 1918544/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23/11/2021; TJMT, N.U. 00049550620178110064, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 15/10/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1023665-79.2024.8.11.0042, que, em sede de juízo de retratação parcialmente positivo (art. 589, CPP), acolheu o pedido formulado no recurso em sentido estrito ajuizado pela defesa e
impronunciou
o apelado
ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA
das
imputações conexas
ao delito de homicídio que lhe é atribuído e, com isso, deixou de submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, no que tange aos crimes de
abuso de autoridade
e
fraude processual majorada
, tipificados no
art. 23 da Lei n.o 13.869/2019 e art. 347, parágrafo único, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 323153983, o apelante busca a
pronúncia
do apelado pelos delitos conexos de abuso de autoridade e fraude processual circunstanciada
, alegando que, embora a primeira infração penal constitua crime próprio, é possível que se comunique ao particular conhecedor da qualidade especial do funcionário público, ao passo que, quanto à segunda infração, haveria indícios suficientes de autoria ou participação em desfavor do réu, de modo que seria defeso ao juízo togado imiscuir-se no elemento subjetivo do agente, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença, ao qual incumbe julgar a causa em todos os seus termos, inclusive no que toca à presença de dolo específico na conduta.

Em contrarrazões vistas no ID 323705860, a i. defesa técnica do recorrido rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 325380857, opina pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,

CONHEÇO
do
apelo manejado pelo
Parquet
.

Extrai-se da denúncia que, no dia
05/07/2024
, por volta das 09h00min, em frente ao escritório de advocacia da vítima, localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, em Cuiabá/MT, o apelado
ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA
, executando plano previamente elaborado no contexto de organização criminosa e agindo sob a intermediação direta do codenunciado
Heron Teixeira Pena Vieira
, com o emprego de uma pistola Glock adaptada para percussão de tiros em rajada (dotada com adaptador de automação), mediante promessa de recompensa e recursos que resultaram em perigo comum e dificultaram a defesa do ofendido, efetuou disparos de arma de fogo contra o advogado
Renato Gomes Nery
, com 72 (setenta e dois) anos de idade à época, causando-lhe os ferimentos que o levaram à morte no início da manhã seguinte (
06/07/2024
).

Depreende-se da prefacial que, nos dias que sucederam o homicídio, o recorrido adotou diversas medidas com o objetivo de dificultar as investigações e ocultar seu envolvimento no crime, comportamentos que caracterizariam delito de fraude processual, haja vista a alegada intenção de inovar artificiosamente o estado de lugar, coisas e pessoas, com o intuito de produzir efeito em processo penal.

Segundo a proposição ministerial, o homicídio foi praticado no contexto de uma disputa judicial envolvendo mais de doze mil hectares de terra no Município de Novo São Joaquim/MT. A vítima
Renato Gomes Nery
representava uma das partes no litígio e acabou se tornando coproprietário, após décadas de discussão judicial.

Ainda de acordo com o
Parquet
, em
março de 2024
, o ofendido obteve uma liminar no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que suspendeu o pagamento de arrendamentos no importe de R$ 2.358.873,73 (dois milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), e, em
28/06/2024
, sobreveio decisão de mérito confirmando o bloqueio de tais repasses.

Outrossim, narra a exordial acusatória que, em
25/06/2024
, apenas dez dias antes da sua morte, a vítima aviara representação ético-disciplinar em face de advogados junto à Seccional da OAB-MT, acusando-os de coordenarem um “escritório do crime”, com suposta participação de membro do Poder Judiciário estadual.

Desta feita, em
01/07/2024
, o ofendido promoveu a juntada da referida representação disciplinar à ação judicial de anulação de acordo, tornando-a pública a terceiros, conjuntura em que o ora recorrido
ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA
e o corréu
Heron Teixeira Pena Vieira
teriam sido contratados para matar a vítima, mediante promessa de recompensa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dos quais R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) seriam destinados ao apelado.

A preambular destaca ainda que, nos dias que antecederam o homicídio, o recorrido monitorou a rotina da vítima, inclusive rondou seu escritório de advocacia na véspera (
04/07/2024
), sendo que, na data fatídica (
05/07/2024
), dirigiu-se de moto até a cena do crime, posicionou-se estrategicamente em uma rua lateral ao escritório e, enquanto a vítima subia as escadas para acessar o estabelecimento, em situação de extrema vulnerabilidade, efetuou 07 (sete) disparos de arma de fogo em modo rajada (automático), todos direcionados à cabeça do ofendido.

A preambular descreve ainda que a motivação do homicídio consistiu na significativa vitória judicial obtida pela vítima no litígio fundiário, o que contrariava substancialmente os interesses financeiros da parte adversa, e o apelado
ALEX
e o corréu
Heron
agiram mediante
promessa de recompensa
.

Descreve também que os disparos realizados na via pública de intenso movimento urbano, em pleno horário comercial, expôs a perigo não só o ofendido, mas também outras pessoas que poderiam estar no local, mesmo porque, o uso de arma preparada para disparos em rajada multiplicou o
risco a terceiros
, ante a maior dispersão dos projéteis e menor controle sobre a precisão dos tiros,
reduzindo ainda as chances de defesa do ofendido
, dada a precisão e letalidade do modo de execução delitiva e o fato de que a vítima se preparava para subir desprevenida as escadas do seu local de trabalho, quando foi alvejada.

Em relação à imputação conexa de
fraude processual majorada
, a peça incoativa consigna que, logo após o homicídio, o apelado
ALEX
empreendeu fuga para uma região de chácaras e se escondeu em uma propriedade arrendada pelo corréu
Heron
, onde queimou o capacete, a jaqueta e as luvas utilizados no crime, em clara tentativa de inovar artificiosamente o estado das coisas para dificultar as investigações e produzir efeito em processo penal. Além disso, no intervalo de apenas cinco dias que sucederam o fato, trocou quatro vezes de aparelho celular, para ocultar seu envolvimento no delito, evitar sua localização e dificultar a obtenção de provas eletrônicas que pudessem incriminá-lo.

Posteriormente, por orientação de
Heron
,
ALEX
ocultou a motocicleta usada no delito, a qual foi achada meses depois, em uma oficina na cidade de Barão de Melgaço, com o motor fundido, o que teria dificultado perícia técnica no veículo. O
Parquet
acusa também que, ao se utilizar de munições pertencentes à Polícia Militar de Mato Grosso e vinculadas ao Batalhão da ROTAM para supostamente perpetrar o crime, o recorrido também teria incorrido em fraude processual e inovado artificiosamente o estado de lugar e coisa, para produzir efeito em processo penal: seja para dificultar a identificação da arma, seja para ligar o artefato bélico a terceiros, assegurando assim a impunidade dos verdadeiros responsáveis.

No que toca ao delito conexo de
abuso de autoridade
, a denúncia sobreleva que o codenunciado
Heron Teixeira Pena Vieira
articulou ativamente com outros integrantes da organização, estes lotados no Batalhão da ROTAM, para que a pistola Glock utilizada no homicídio praticado contra
Renato Gomes Nery
fosse inserida em um contexto forjado de confronto policial, ocorrido na madrugada de
12/07/2024
, poucos dias após a execução da vítima. O objetivo da conduta seria manipular a investigação criminal, utilizando-se do aparato estatal e da condição de agentes de segurança pública auferida pelos executores da fraude, para criar narrativa que desviasse curso da apuração e responsabilizasse terceiros inocentes pelos atos da facção.

Logo, segundo o órgão ministerial, o corréu
Heron
e o apelado
ALEX
, mediante divisão de tarefas, teriam concorrido para o crime de abuso de autoridade cometido por policiais militares em serviço, o qual constitui objeto de apuração paralela em trâmite no âmbito da Justiça Militar.

Por fim,
quanto ao delito conexo de
organização criminosa
, a prefacial narra que homicídio da vítima consistiu em produto da atuação de uma facção estruturalmente ordenada e segmentada em núcleos de comando, de intermediação, operacional e de obstrução, os quais atuavam mediante divisão de tarefas e com a finalidade específica de obter vantagem com a prática de infrações penais graves. Acrescenta que o recorrido
ALEX
integrava o núcleo operacional da organização, incumbido do monitoramento do ofendido e da execução direta e propriamente dita do homicídio.

Diante destes fatos, o recorrido foi
denunciado
pela prática de
homicídio triplamente qualificado, majorado pela idade da vítima
(art. 121, §2.o, I, III e IV, §4.o, CP),
organização criminosa circunstanciada
(art. 2.o, §§2.o e 4.o, II, Lei n.o 12.850/2013),
fraude processual majorada

(art. 347, parágrafo único, CP) e
abuso de autoridade
(art. 23, Lei n.o 13.869/2019), em concurso material e na medida de sua culpabilidade (art. 69 e art. 29, CP).

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, que culminou na admissibilidade da acusação e na
pronúncia
do apelado, nos moldes da denúncia, para ser julgado perante o Egrégio Tribunal do Júri (ID 323153356).

Ato contínuo, a i. defesa técnica interpôs recurso em sentido estrito (ID 323153334), após o que o magistrado
a quo
exerceu juízo de retratação parcialmente positivo
(art. 589, CPP) e
reformou em parte a decisão anterior
, tão somente a fim de
impronunciar

ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA
dos
crimes conexos
de
fraude processual

e
abuso de autoridade
, mantendo-se o pronunciamento, em seus demais termos (ID 323153082).

Neste contexto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, conforme já relatado.

Por oportuno, frise-se que a pronúncia transitou em julgado para o corréu
Heron Teixeira Pena Vieira
(ID 323153003), razão pela qual a ação penal foi desmembrada na origem (PJE n.o 1023665-79.2024.8.11.0042), prosseguindo o presente feito apenas com relação ao recorrido
ALEX
(ID

323152958).

Outrossim, anote-se que as qualificadoras do crime doloso contra a vida, assim como a imputação conexa relacionada ao delito de organização criminosa, foram
ratificadas e mantidas por este Tribunal de Justiça
, ao analisar a parte remanescente do recurso em sentido estrito interposto pela defesa (RESE PJE n.o 1018205-77.2025.8.11.0042), julgado na sessão de
15/12/2025
, com trânsito em julgado do acórdão em
05/02/2026
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de pronúncia do réu pelos crimes conexos de fraude processual e abuso de autoridade
:

Como é cediço, a
pronúncia constitui

decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal.

Isto porque os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria ou participação

no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime
ou
indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias, caso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Em relação às imputações conexas, sedimentou-se o
raciocínio de que, na fase da pronúncia,
os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, o qual deve ser reservado ao corpo de jurados.

A respeito do tema, colho os judiciosos precedentes do e.
STJ
:

“2.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior
a decisão unipessoal ou, como in casu,
o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraude processual conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida
, arrimado na incidência do princípio da consunção
imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos
”
. (REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Em outras palavras, a competência constitucional do Tribunal do Júri para analisar o crime doloso contra a vida,
via de regra, atrai para si o julgamento de todas as infrações penais conexas,
ex vi
do art. 78, inciso I (
vis attractiva
)
e do art. 413, §1.o, ambos do CPP.

O fundamento constitucional do princípio da
vis attractiva
reside na necessidade de preservar a unidade da prova e a integridade do contexto fático-probatório, evitando-se decisões contraditórias e assegurando-se ao Conselho de Sentença a possibilidade de apreciar o conjunto completo das circunstâncias que envolveram a prática delitiva.

A doutrina processual penal, ao analisar o instituto da conexão e suas consequências sobre a fixação da competência, ressalta que a
vis attractiva
do Tribunal do Júri opera de forma automática, independentemente da vontade das partes ou do juiz-presidente. Uma vez reconhecida a materialidade e os indícios de autoria do crime doloso contra a vida, como ocorreu
in casu
, devem os crimes conexos ser igualmente encaminhados ao exame do Tribunal do Júri, sem necessidade de fundamentação específica nesse sentido.

Logo, incumbe ao Júri Popular a análise exauriente quanto à procedência ou não das imputações conexas, revelando-se incabível aventar

a absolvição sumária ou impronúncia do réu quanto a elas, máxime porque intrinsecamente vinculadas ao próprio delito doloso contra a vida,
impondo-se a submissão de
todas
as peculiaridades ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em indevida e artificiosa subtração da sua competência constitucional, conforme bem explica
Renato Brasileiro de Lima
:

“
Ao pronunciar o acusado
,
deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida,
abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal
. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que
a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação
.
Não lhe é permitido pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime cone­xo
, ou proceder à desclassificação da infração conexa.
Se assim o fizesse, estaria

usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos
, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inciso I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de processo penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.160/1.161).

No caso concreto,
não se contestam a prova da
materialidade
do homicídio, tampouco a suficiência de
indícios de autoria
ou participação no crime contra a vida, mesmo porque, o apelado
ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA
admitiu em juízo
seu suposto envolvimento na morte da vítima
.

Ademais, a confissão judicial, a princípio, encontra respaldo nas provas técnicas e documentos arrecadados ao inquérito e nos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, como as declarações das testemunhas
Kaster Huttner Garcia
,
Caio Fernando Alvares de Albuquerque
,
Bruno Sérgio Magalhães Abreu
e
Davi Nogueira
, além do interrogatório do corréu
Heron Teixeira
.

Nessa conjuntura, tem-se que os crimes de
fraude processual majorada
e
abuso de autoridade
guardam
inequívoca relação de conexão com o delito de homicídio qualificado
, na medida em que as condutas conexas imputadas ao apelado teriam sido praticadas com o objetivo, em tese, de ocultar provas e dificultar as investigações relativas ao crime contra a vida. Trata-se de hipótese de
conexão consequencial ou teleológica, prevista no artigo 76, inciso II, do Código de Processo Penal
, caracterizada pela prática de um crime para ocultar outro ou assegurar a impunidade ou vantagem em relação a qualquer deles.

Deste modo, à luz da competência do Júri para julgar o homicídio e
todas
as circunstâncias que o envolveram, e diante de elementos bastantes para situar o apelado nas infrações penais conexas, caberia à Corte Leiga, no exercício de sua soberania constitucional, decidir quanto à procedência ou não destas imputações tangenciais.

Por outro lado, ao decretar a
impronúncia
do recorrido

e impedir que o Corte Leiga analisasse o
delito conexo de

fraude processual majorada

(art. 347, § único, CP), o juízo
a quo
aventou que, apesar dos indícios quanto à conduta perpetrada pelo acusado, este
não agiu imbuído com o dolo específico exigido pelo tipo penal
.

De acordo com o magistrado, embora possa ter inovado artificiosamente o estado de coisa, pessoa ou lugar, o réu não agiu imbuído com a intenção de atentar contra a Administração da Justiça, tampouco com o ânimo de induzir o juiz ou perito a erro ou de fraudar o processo penal, mas tão somente com o
intuito de autodefesa
e de destruir provas que poderiam lhe incriminar, o que tornaria a conduta atípica.

A propósito, colho o fundamento lançado pelo magistrado singular,
in

verbis
:

“2.
Do Crime de
Fraude Processual
(Art. 347 do Código Penal)
A defesa também requer a impronúncia quanto ao crime de fraude processual, tese que, em reanálise, merece acolhimento. O tipo penal do artigo 347 do Código Penal exige, para sua configuração, que o agente inove artificiosamente o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim específico de induzir a erro o juiz ou o perito. Trata-se de dolo específico.
No presente caso, o réu confessou ter queimado as vestes e o capacete utilizados no crime para eliminar vestígios. Embora tal conduta represente, objetivamente, uma destruição de prova, sua motivação deve ser analisada à luz do direito à não autoincriminação (nemo tenetur se detegere).

A intenção do acusado, ao que tudo indica, foi a de ocultar elementos que o ligassem ao fato, em um ato de autodefesa
, ainda que ilícito sob outra ótica.
Não se vislumbra, de plano, o especial fim de agir de ‘inovar artificiosamente’ para criar uma falsa percepção da realidade e, com isso, ‘induzir a erro’ o juiz ou perito na produção de uma prova futura
. A conduta
se assemelha mais a uma tentativa de destruição de prova incriminatória do que a uma maquinação ardilosa para alterar o conjunto probatório com o fim de enganar a justiça.
Usando um fundamento análogo, se a conduta do réu se limitasse a esconder dos órgãos investigatórios os dados de seu aparelho celular, a conclusão lógica seria de que esta atuação se deu nos limites do seu direito de não produzir prova contra si mesmo. Da mesma forma,
o ato de se desfazer de objetos pessoais utilizados na empreitada criminosa, sem alterar a cena do crime ou forjar um novo estado de coisas para ludibriar a perícia, não preenche, de forma inequívoca, o elemento subjetivo especial exigido pelo tipo penal.
Portanto, diante da ausência de indícios claros do dolo específico, a impronúncia quanto a este delito também se impõe.”
. (Trecho do juízo de retratação parcialmente positivo no ID 323153082 - Pág. 2).

Como se vê, o magistrado da instância singela
invadiu a competência do corpo de jurados
. Embora reconheça a presença de indícios suficientes de que o réu, em tese, alterou o estado de coisa e de lugar e destruiu provas imediatamente após o crime e nos dias que sucederam o homicídio, o julgador
adentrou indevidamente no mérito da causa
, emitindo juízo valorativo sobre a ausência de dolo específico na conduta e sobre o ânimo que revestiu o comportamento do agente
.

Tal proceder revela-se inadequado nesta fase processual de prelibação e de mera admissibilidade da acusação, pois
subtrai do juiz natural da causa a competência para decidir sobre o mérito da imputação
, notadamente no que toca ao
elemento subjetivo do acusado
e à sua especial finalidade de agir.

A estrutura típica do delito do
art. 347 do Código Penal
compreende os seguintes elementos:
(i)
núcleo do tipo: inovar artificiosamente;
(ii)
objeto material: estado de lugar, de coisa ou de pessoa;
(iii)
elemento normativo: na pendência de processo civil ou administrativo;
(iv)
elemento subjetivo especial: com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. O
parágrafo único
do artigo 347 prevê a
forma majorada
do delito, aplicável quando a inovação se destina a produzir efeito em
processo penal
, ainda que não iniciado, hipótese em que a
pena é aplicada em dobro
.

O elemento subjetivo especial do tipo, consistente no fim de induzir a erro o juiz ou o perito, constitui o dolo específico exigido pela norma incriminadora.
Não basta a mera intenção de alterar o estado de coisas; é necessário que o agente atue com o propósito específico de enganar o magistrado ou o perito
, levando-os a formar convicção equivocada sobre os fatos objeto da prova. Trata-se de delito de intenção, que exige a presença de especial fim de agir, não se contentando com o dolo genérico de praticar a conduta descrita no tipo.

Sendo assim, a análise sobre a presença ou ausência do dolo específico de induzir a erro o juiz ou perito, no caso do crime de fraude processual, constitui
matéria inegavelmente meritória
, que
demanda cognição exauriente e deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa
. Na fase de pronúncia, o juiz-presidente deve limitar-se a verificar se há elementos probatórios mínimos que justificam a submissão do caso ao escrutínio da Corte Leiga, abstendo-se de emitir juízo conclusivo sobre a configuração ou não dos tipos penais imputados.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“3. Em relação à alegação de ausência animus necandi, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional,
o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal”.
(REsp 1918544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

A propósito, quando foi
interrogado em juízo
, o próprio apelado
ALEX
admitiu que, após o crime, utilizou-se da gasolina que abastecia uma roçadeira na chácara do corréu e ateou fogo em seu celular, bem como nas roupas e no capacete que, supostamente, usou durante a execução delitiva.

Outrossim, conforme destacado na denúncia, posteriormente, por orientação do corréu
Heron
, o recorrido
ALEX
“ocultou a motocicleta
utilizada na execução do crime, a qual foi
localizada meses depois em uma oficina na cidade de Barão de Melgaço, com o motor fundido
, situação que
dificultaria qualquer perícia técnica no veículo
”
. (Trecho da denúncia no ID 323152913 - Pág. 7).

Portanto, havendo elementos suficientes, ao menos para esta fase processual, de que, logo após a suposta prática do homicídio, o réu teria destruído provas e inovado artificiosamente o estado de coisa e de lugar, para produzir efeito em processo penal,
cabe ao Conselho de Sentença decidir se, ao fazê-lo, ele almejava induzir juiz ou perito a erro ou se apenas visava não produzir provas contra si mesmo
(direito à não autoincriminação).

A sistematização temporal dessas condutas - algumas imediatamente após o crime na chácara, outras ao longo do período investigativo - revela possibilidade de que, ao menos hipoteticamente, a intenção do agente residisse não só em realizar ato isolado de autodefesa, mas sim em alterar reiterada e artificiosamente o estado de coisas, com suposto fito de embaraçar a persecução penal.

A queima de vestimentas e capacete, a troca sistemática de aparelhos celulares, a ocultação da arma do crime e da motocicleta utilizada na fuga, bem como o monitoramento ativo das investigações ao longo do inquérito, tal qual sustenta o Ministério Público, constituem
condutas que podem ser subjetivamente compreendidas pelos jurados como suposta maquinação destinada a criar falsa percepção da realidade processual
, dificultando a identificação do autor do crime e a reconstituição dos fatos.

Com relação ao delito de
abuso de autoridade
, sabe-se que se encontra tipificado no
art. 23 da Lei n.o 13.869/2019
, que estatui como conduta penalmente relevante o ato do agente público que
“Inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade”
.

In casu
, ao
impronunciar
o apelado do referido
delito conexo
, o d. julgador monocrático se limitou a pontuar que
“o réu Alex não pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade por não ser agente público”
. (Trecho do juízo de retratação parcialmente positivo no ID 323153082 - Pág. 2).

Deveras, o
art. 2o da Lei n.o 13.869/2019
(Lei do Abuso de Autoridade) estabelece conceito amplo de agente público, incluindo toda pessoa que exerça, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, função pública. Trata-se de
crime funcional próprio
, que
exige do sujeito ativo a qualidade especial de agente público
.

Entretanto, ao contrário do que sugere o juízo
a quo
no édito recorrido, não é juridicamente impossível que o particular responda por crime funcional próprio quando atua em concurso com agente público, pois, nesses casos, doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que
a condição especial de agente público constitui elementar de caráter pessoal e subjetivo
, que, nos termos do
art. 30 do Código Penal
,
comunica-se aos coautores e partícipes que dela tenham conhecimento
:

“Art. 30
-
Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal,
salvo quando elementares do crime
”.

Assim,
o particular que conhece a qualidade especial do agente público e se vale dela para a prática do ilícito responde pelo crime funcional próprio
, em concurso com o agente público, em observância ao princípio da unidade do título de imputação e à teoria monista positivada no art. 29 do Código Penal.

A jurisprudência pátria tem aplicado tal entendimento em diversos casos envolvendo crimes funcionais próprios, reconhecendo a possibilidade de o particular responder por tais delitos quando atua em concurso com agente público.

Nesse sentido orientam o
Supremo Tribunal Federal
e o
Superior Tribunal de Justiça
:

“3.
A qualidade de funcionário público, à luz do art. 30 do CP, comunica-se aos corréus e partícipes, desde que conheçam essa condição
.
Precedentes”
. (
STF
- RHC: 232852 ES, Relator.: Min . FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024).

“3. ‘
É possível a participação de pessoa que não exerce cargo público no crime
de corrupção passiva,
quando o particular colabora com o funcionário público na prática da conduta típica, tendo em vista a comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime’
(...)”
. (
STJ
- AgRg no RHC: 39123 PR 2013/0215898-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

É também o posicionamento deste e.
TJMT
:

“6. A jurisprudência reconhece que
terceiros não vinculados ao serviço público podem responder como coautores de peculato, desde que tenham plena ciência da condição funcional do agente público
, nos termos do art. 30 do Código Penal
”.
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CRIMINAL: 00049550620178110064, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/10/2025).

A
ratio decidendi
de tais precedentes reside na compreensão de que o bem jurídico tutelado pelos crimes funcionais – a regularidade da Administração Pública – é violado tanto pelo agente público que se vale de sua condição para praticar o ilícito quanto pelo particular que, conhecendo tal condição, concorre para a prática do crime.

Na espécie, embora
ALEX
não seja agente público, há indícios de que atuou em concurso com os policiais militares
Heron Teixeira Pena Vieira
,
Jackson Pereira Barbosa
e
Ícaro Nathan Santos Ferreira
, conforme se extrai do depoimento judicial das testemunhas
Kaster Huttner Garcia
e
Davi Nogueira
.

Ademais, os elementos indiciam que o crime teria sido viabilizado com o
uso de arma e munições ligadas à corporação policial (Batalhão da ROTAM)
, com a qual
Heron
e
Jackson
possuiriam vínculo.

Outrossim, houve, em tese, uma tentativa de acobertamento da arma usada no homicídio da vítima
Renato Gomes Nery
, por meio da
inserção artificiosa do armamento em um “confronto forjado” por policiais militares em serviço
, no dia
12/07/2024
(sete dias após o homicídio
sub judice
), conforme se extrai do
Laudo Pericial n.o 211.2.13.9067.2025.005996-A01
, que atestou a
identidade e coincidência dos perfis balísticos
(ID 323153341 - Pág. 10/20).

Além disso, a prova técnica consistente nos dados digitais examinados no
Relatório Técnico no 2025.5.79262/NI-DHPP/PJC
evidencia que
ALEX
, em tese, poderia estar de alguma forma mancomunado com os policiais militares envolvidos no fato, pois, segundo o referido documento, foram encontrados no celular do recorrido
vídeos e filmagens em que ele aparece nas adjacências do Batalhão da ROTAM
(ID 323153341 - Pág. 33/34).

Tal particularidade,
a priori
, demonstraria acesso privilegiado e trânsito facilitado do particular no âmbito da repartição pública, especificamente em unidade policial apontada como a provável origem dos armamentos usados na execução delitiva e do posterior “confronto forjado” (ROTAM).

Tais provas técnicas e documentais, a princípio, encontram respaldo suficientes nos depoimentos prestados em juízo pelo Escrivão da Polícia Civil,
Davi Nogueira
, e pelos Delegados
Bruno Sérgio Magalhães Abreu
e
Caio Fernando Alvares Albuquerque
.

À guisa de exemplo, tem-se que, em audiência instrutória, a testemunha
Davi Nogueira
, remetendo-se ao que desvelou no curso das investigações, inclusive às informações prestadas pelo próprio recorrido, deu conta de que este teria ateado fogo nas roupas supostamente usadas durante a execução delitiva, bem como teria ocultado a motocicleta e trocado de celular quatro ou cinco vezes naquele período.

Outrossim, o escrivão elucidou também a possível ligação e suposto conluio entre o apelado
ALEX
e os policiais militares
Heron Teixeira
,
Jackson Barbosa
e
Ícaro Nathan
, individualizando as funções, em tese, realizadas por cada um deles no âmbito da empreitada delitiva e discorrendo sobre o suposto
“confronto forjado”

por policiais militares em serviço
, com vistas a
dissimular a situação da arma de fogo
que teria sido usada no homicídio de
Renato Nery
.

A propósito, colho alguns trechos das declarações judiciais da testemunha
Davi Nogueira
:

“O

que a gente apurou é que o
ALEX
seria o executor, que teria sido contratado pelo
Heron
. O
Heron
teria sido contratado pelo
Jackson
e o
Jackson
, por sua vez, teria sido contratado pela
Julinere
ou/e pelo
César
,
César Sechi
.
O Jackson, por sua vez, tinha contato com o Ícaro e o Ícaro também tinha contato com o Heron. E a arma utilizada no crime seria uma arma que teria sido emprestada pelo Ícaro. Ele pegou a arma, entregou para o Heron. ALEX executou o serviço e, dias depois, logo em seguida, o Ícaro começou a pressionar que precisava da arma de volta. Essa é a informação. A arma foi devolvida e, uma semana depois do crime, ela apareceu na cena do confronto
. (...). Aparentemente, tinha sido mesmo um confronto. Porém, durante a investigação (...), o
doutor Bruno
resolveu ouvir novamente os policiais, para entender como que essa arma foi parar no confronto deles. Então, o
doutor Bruno
chamou, eles novamente foram ouvidos.
Eles mantiveram a versão do confronto. Disseram que a arma que tinha sido apreendida estava com os menores
. Porém,
as evidências, as provas, indicam totalmente o contrário, até porque a munição que foi utilizada no crime do Renato era uma munição da ROTAM. Aliás, uma munição que tinha sido destinada à ROTAM
. Então,
não tinha como justificar que a arma que tinha sido utilizada no crime do Renato, na verdade, ela tinha sido utilizada por esses menores que teriam praticado esse roubo e se envolvido no confronto com os policiais
. (...). Um dos menores falou abertamente que a arma que eles utilizaram para praticar o roubo era um simulacro e que, no momento do confronto, eles estavam desarmados. (...). O
ALEX
confessou o crime. Explicou que o
Heron
havia comentado com ele que o Jackson havia oferecido esse serviço para eles. Só que o
Heron
estaria tendenciando a não aceitar. (...). Só que o
ALEX
, nesse momento, falou ‘não, eu faço o serviço’. O
Heron
falou ‘você tem certeza?’ Ele falou ‘eu tenho certeza, eu faço o serviço’. (...). Foi avisado o
Jackson
de que eles iriam fazer o serviço. (...)”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 323153932).

Portanto, não é totalmente divorciado do acervo probatório que a organização criminosa, da qual o apelado, em tese, fazia parte, tenha
se aproveitado diretamente de funções estatais e de policiais militares em serviço:
seja para a suposta consecução do homicídio em si, seja para posterior criação de situação artificial voltada encobrir a autoria do delito.

A impronúncia dos crimes conexos, portanto, revela-se inadequada na fase de admissibilidade da acusação, na medida em que usurpa a competência constitucional do Conselho de Sentença para apreciar o mérito da imputação, em todos os seus termos.

Eventuais dúvidas sobre a verdadeira intenção (dolo específico) do réu ao, em tese, destruir provas e embaraçar a apuração, assim como eventuais incertezas quanto à comunicabilidade da elementar “agente público” ao particular que supostamente atuou em concurso e conhecia a condição dos policiais, deverão ser remetidas à Corte Leiga e dirimidas pelos membros do Conselho de Sentença.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam as teses defensivas de improcedência das imputações conexas,
há nos autos também elementos suficientes e que, em tese, poderiam vir a embasar a prolação de um veredicto eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal

interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para
PRONUNCIAR
o apelado
ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA
, além dos delitos pelos quais já restou pronunciado na decisão de primeira instância, também pelos
crimes conexos
de
fraude processual
e
abuso de autoridade
, nos moldes do art. 347, parágrafo único, do Código Penal e
art. 23 da Lei n.o 13.869/2019.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1023665-79.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026